Tribunal: TJSP
Processo: 2066903-80.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Desapropriação. Pedido de substituição do perito judicial deferido pelo juízo de origem. Insurgência da agravante. Inadmissibilidade. Matéria que não se insere no rol do artigo 1.015 do CPC. Não vislumbrada urgência ou risco ao provimento final para justificar a aplicação da mitigação à taxatividade consoante entendimento exarado pelo STJ quando julgamento do Tema 988 em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Desapropriação. Pedido de substituição do perito judicial deferido pelo juízo de origem. Insurgência da agravante. Inadmissibilidade. Matéria que não se insere no rol do artigo 1.015 do CPC. Não vislumbrada urgência ou risco ao provimento final para justificar a aplicação da mitigação à taxatividade consoante entendimento exarado pelo STJ quando julgamento do Tema 988 em sede de repetitivo. Precedentes deste Tribunal de Justiça em casos parelhos. Recurso não conhecido.